Tribunal: TJBA
Processo: 0561455-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0561455-03.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Washington Lopes da Silva Advogado(s): ALB-06 EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA ORIGEM. PLEITO MINISTERIAL PELA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA GENITORA. RECONSTRUÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. RELATO DA VÍTIMA NO LEITO DE MORTE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE QUANDO CORROBORADOS POR PROVA JUDICIALIZADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que absolveu sumariamente Washington Lopes da Silva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado contra Diego da Conceição Almeida, ocorrido em 18 de junho de 2014, no Vale do Ogunjá. Segundo a denúncia, o acusado deflagrou disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima, a qual, antes de falecer, indicou o réu como autor do crime para sua genitora e familiares. Após a instrução processual, que contou com o depoimento judicial da mãe da vítima e o interrogatório do acusado, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de absolvição sumária sob o fundamento de inexistência de base probatória mínima para a acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos colhidos na instrução, reforçados por informações colhidas na fase investigativa — notadamente o depoimento da mãe da vítima e o relato de familiar que ouviu a identificação do autor pelo ofendido em estado pré-morte —, configuram indícios suficientes de autoria para a pronúncia, confrontando-os com a negativa apresentada pelo réu e observando a validade da prova inquisitorial ratificada em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva é inequívoca, comprovada pelo laudo de exame necroscópico que atesta o óbito de Diego da Conceição Almeida por hemorragia aguda secundária a ferimentos por projéteis de arma de fogo. 4. O depoimento judicial de Cláudia da Conceição Almeida, genitora da vítima, constitui indício mínimo de prova da acusação, convergindo com sua oitiva em sede policial. A testemunha relatou que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou seu filho ainda lúcido, porém agonizante, e este, com voz baixa e embolada, identificou Washington como autor dos disparos. 5. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial são válidos para fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o relato do tio da vítima, colhido pela autoridade policial, converge harmonicamente com o testemunho judicializado da genitora, fortalecendo a tese de que a vítima identificou o ora recorrido como seu executor. 6. A absolvição sumária exige prova plena e incontestável de que o réu não concorreu para a infração, conforme art. 415 do CPP. O conflito entre a negativa do acusado em interrogatório e os relatos da genitora e do tio — ambos reproduzindo a declaração de última hora da vítima — impede a retirada da causa do seu juiz natural. 7. A pronúncia é decisão de natureza interlocutória mista que exige apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Havendo acusação calcada em palavras de quem indicou o executor em seus instantes finais, com relato judicializado de testemunha que presenciou tal afirmação e suporte nos dados colhidos pela polícia, surge dúvida que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a sentença de absolvição sumária e pronunciar o réu Washington Lopes da Silva como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. A absolvição sumária exige juízo de certeza quanto à não autoria, enquanto a pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 2. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial são válidos para fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. 3. A declaração pré-morte da vítima identificando seu executor, confirmada por testemunho judicializado de familiar que a presenciou e corroborada por relatos da fase investigativa, constitui indício suficiente de autoria para a pronúncia. 4. O conflito entre a negativa do acusado e os relatos que reproduzem a identificação feita pela vítima em seus últimos momentos impede a absolvição sumária e determina a submissão da causa ao Tribunal do Júri, seu juiz natural." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 155, 413 e 415, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.034.462/SP; STJ, HC 359.549/PR; STJ, AgRg no REsp 1.274.472/SP. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0561455-03.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, nos quais figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Washington Lopes da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora. Salvador, .